Tribunal: STJ
Processo: 5006143-44.2019.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1835395 - RS(2019/0259924-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DIEGO PODOLSKY PAES (PRESO)
ADVOGADOS
: ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - DF031891
FABIO FERNANDO MORAES FERNANDEZ - DF042637
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
ALINE FERREIRA DOS SANTOS - DF078513
ENZO VITOR NOVACKI - DF084270
MARIA MARIANA CONCEICAO DA SILVA - DF084060
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. VENDA IRREGULAR DE MEDICAMENTOS PELA
INTERNET.
§ 1o-B, DO CÓDIGO PENAL. TIPICIDADE.
ART. 273,
1. Em razão do princípio da especialidade, amolda-se ao
§ 1o- B,
art. 273,
do Código Penal, a conduta imputada ao agravado, consistente na venda
de medicamentos, por meio da internet, sem a observância das
formalidades legais.
2. Conforme já decidiu esta Corte Superior, "inequívoco que o fato
aparentemente compreendido na norma incriminadora afastada (art. 33
da
encontra-se, na inteireza da sua estrutura e do
Lei n. 11.343/2006)
seu significado valorativo, na estrutura do crime regulado pela norma
(
que, no caso, será prevalecente (art. 273 do Código Penal)
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para
REsp n. 1.537.773/SC,
acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2016,
DJe de
grifei)
19/9/2016,
.
3. Agravo Regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes dando
parcial provimento ao agravo regimental, e do voto do Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão negando-lhe provimento, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros Sebastião
Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por maioria, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Documento eletrônico VDA55905053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 23b32130-a3ac-4f85-9de9-557768255909

Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 23b32130-a3ac-4f85-9de9-557768255909

AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1835395 - RS(2019/0259924-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DIEGO PODOLSKY PAES (PRESO)
ADVOGADOS
: ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - DF031891
FABIO FERNANDO MORAES FERNANDEZ - DF042637
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
ALINE FERREIRA DOS SANTOS - DF078513
ENZO VITOR NOVACKI - DF084270
MARIA MARIANA CONCEICAO DA SILVA - DF084060
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. VENDA IRREGULAR DE MEDICAMENTOS PELA
INTERNET.
§ 1o-B, DO CÓDIGO PENAL. TIPICIDADE.
ART. 273,
1. Em razão do princípio da especialidade, amolda-se ao
§ 1o- B,
art. 273,
do Código Penal, a conduta imputada ao agravado, consistente na venda
de medicamentos, por meio da internet, sem a observância das
formalidades legais.
2. Conforme já decidiu esta Corte Superior, "inequívoco que o fato
aparentemente compreendido na norma incriminadora afastada (art. 33
da
encontra-se, na inteireza da sua estrutura e do
Lei n. 11.343/2006)
seu significado valorativo, na estrutura do crime regulado pela norma
(
que, no caso, será prevalecente (art. 273 do Código Penal)
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para
REsp n. 1.537.773/SC,
acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2016,
DJe de
grifei)
19/9/2016,
.
3. Agravo Regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão que concedeu a ordem de
para desclassificar
habeas corpus
a conduta e, consequentemente, declarar extinta a punibilidade do agravado.
Depreende-se dos autos que o recorrido foi condenado, como incurso nos
arts. 12 e 14 da
e 33 e 35 da
à pena de 21 anos,
Lei n. 6.368/1976
Lei n. 11.343/2006,
4 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado.
Documento eletrônico VDA55905279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:59
Código de Controle do Documento: 5f6d83dc-c9c1-4771-bfa0-cfdedce79f81

Foi dado parcial provimento aos recursos de apelação da defesa, para
reduzir a pena aplicada
estabelecida em 18 anos, 3 meses e 27 dias de reclusão
–
e
–,
do Ministério Público. O acórdão está assim ementado (e-STJ fls.
):
4.630/4.633
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. FATOS OCORRIDOS NO ESTRANGEIRO. PRINCÍPIO
DA UNIVERSALIDADE. ARTIGO 36 DA CONVENÇÃO ÚNICA SOBRE
ENTORPECENTES.
APLICABILIDADE
DA
LEI
BRASILEIRA.
EXTRATERRITORIALIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. CRIME DE
CONTEÚDO VARIADO. EXTRATERRITORIALIDADE DA LEI PENAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ELEMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA NA INICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FALTA DE
LAUDO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO
OBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO DECRETO No 3.810/01.
ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. OITIVA ANTECIPADA DE
TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL EM E-MAILS E SITES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE
PROVA
PERICIAL
NOS
MEDICAMENTOS
APREENDIDOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE INTERESSE RECURSAL.
APLICABILIDADE DA
INOBSERVÂNCIA DE LIMITES
LEI 11.343/06.
IMPOSTOS PELA SENTENÇA DE EXTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
MATERIALIDADE DO DELITO AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO.
ABSOLVIÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS
DA FINALIDADE DE TRAFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. ALTERAÇÃO DA
FUNDAMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO DO PLEITO.
1. A prova dos fatos ocorridos no exterior (tráfico de drogas) rege-se pela lei
do país em que eles ocorreram. Logo, não infirma a persecutio criminis a
circunstância de, com relação a tais fatos, não ter sido produzido laudo
toxicológico, que é previsto na lei brasileira.
2. Além disso, em circunstâncias excepcionais - como ocorre no presente
caso - admite-se a caracterização do delito de drogas, mesmo sem a
elaboração do referido laudo, desde que as demais provas sejam suficientes
para tal fim.
3. A excepcionalidade do presente caso reside na circunstância de que,
mediante a utilização de estrutura de apoio no Brasil, o réu promoveu, nos
Estados Unidos da América, a comercialização, no varejo, por meio da rede
mundial de computadores, de medicamentos que continham, em suas
formuladas, substâncias que se inserem na categoria de drogas.
4. A caracterização do delito de associação para o tráfico de drogas não
reclama a produção de laudo toxicológico.
prova pericial. Não se exige, como prova
nrasilo irCom relação aos tráficos de drogas ocorridos no exterior do pais, a
ausência dos laudos toxicológicos, provisório e definitivo, não infirma a
persectutio criminis. fatos ocorridos no exterior do país, a ausência do laudo
toxi
O combate ao tráfico de entorpecentes orienta-se pelo princípio da
universalidade buscando a cooperação dos Estados signatários para
Documento eletrônico VDA55905279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:59
Código de Controle do Documento: 5f6d83dc-c9c1-4771-bfa0-cfdedce79f81

assegurar a punição do criminoso que se encontra em seu território,
independentemente da nacionalidade do agente ou do lugar da prática do
crime.
2. Em hipóteses como a dos autos, onde o agente é de nacionalidade
brasileira, não sendo possível sua extradição, resta evidente que o artigo 36
da Convenção Única Sobre Entorpecentes não tem o condão de afastar a
jurisdição nacional, porquanto estaria consagrando hipótese de impunidade,
em clara dissonância com as interpretações lógica e teleológica do sistema.
3. A conduta delituosa imputada ao réu teve seu início em território brasileiro
- com a exposição à venda de drogas através da disseminação de spams -,
e resultado nos Estados Unidos da América, restando clara a aplicabilidade
da legislação penal nacional ao caso, diante da conjugação do disposto nos
artigos 5° e 6° do Código Penal.
4. O crime de tráfico de drogas é delito de ação múltipla ou conteúdo
variado, consumando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas
no tipo penal e, assim, uma vez realizada a exposição à venda, a posterior
efetivação do comércio não caracteriza novo ato de traficância, mas
desdobramento do mesmo delito.
5. Uma vez estabelecido que as condutas ora perseguidas ocorreram, ao
menos em parte, no território brasileiro, não caracterizando, portanto,
hipótese de extraterritorialidade da legislação nacional, desnecessária a
comprovação do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 7°, § 2°,
do Código Penal.
6. Em que pese a existência de informações em língua estrangeira na
exordial, estas não tiveram o condão de limitar o exercício do direito de
defesa, concretizado em toda sua amplitude.
7. Em que pese o laudo de constatação preliminar seja elemento suficiente
ao estabelecimento da materialidade do delito de tráfico de drogas para fins
de recebimento da denúncia (artigo 50, § 1°, da
, não se exclui
Lei 11.343/06)
a possibilidade desta ser firmada, neste momento inicial, através de outros
meios.
8. A requisição de assistência judiciária diferencia-se do fornecimento
espontâneo de provas entre as autoridades responsáveis pelo combate ao
tráfico de entorpecentes, sendo o Decreto n°
aplicável tão somente
3.810/01
à primeira hipótese e, ainda assim, sem exclusividade, haja vista a expressa
previsão no sentido da possibilidade de aplicação de qualquer outro acordo,
ajuste ou prática bilateral cabível.
9. A colheita antecipada do depoimento dos agentes da Drug Enforcement
Administration - DEA se deu com observância da legislação processual
pátria, uma vez que o artigo 225 do Código de Processo Penal admite a
inversão da ordem dos atos processuais nas hipóteses em que devam as
testemunhas se ausentar.
10. Tendo a acusação logrado trazer ao processo faustosa prova referente à
autoria das condutas delitivas, desincumbindo-se de seu ônus, a infirmação
dos elementos trazidos aos autos é incumbência da defesa, devendo ser
observada a regra insculpida no artigo 156 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55905279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:59
Código de Controle do Documento: 5f6d83dc-c9c1-4771-bfa0-cfdedce79f81

11. No caso, no que se refere à titularidade dos sues utilizados na
empreitada delituosa, a prova requerida pela defesa poderia ter sido
produzida às próprias expensas, não dependendo de conhecimentos
técnicos especializados, não havendo prejuízo no indeferimento da perícia.
12. A comprovação da materialidade do delito é ônus da acusação, ao passo
que a ausência de prova referente a tal elemento deve ser interpretada em
benefício da defesa, inexistindo interesse da defesa na realização de perícia
sobre os medicamentos apreendidos e não havendo, por conseguinte,
cerceamento de sua atuação em virtude do indeferimento da medida.
13. A denúncia narra a prática de atos de traficância e associação para o
tráfico de drogas que teriam se perpetrado até o ano de julho de 2008,
sendo aplicável ao caso o entendimento sedimentado pelo STF na Súmula
711, para determinar a incidência ao caso da Lei 11.343/06.
14. A sentença estrangeira reconheceu a jurisdição brasileira como
competente para o processamento e julgamento de todos os fatos
constantes do pedido de extradição, não havendo exclusão daqueles
ocorridos durante a vigência da Lei 6.368/76.
15. A ausência nos autos do laudo toxicológico definitivo impõe a absolvição
pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, considerando que não
restou devidamente comprovada a materialidade do delito.
16. Em que pese o crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06
consubstancie delito autônomo em relação ao tráfico de entorpecentes,
imprescindível para sua concretização que os sujeitos associados tenham
por finalidade o exercício da traficância, sendo essencial a comprovação de
seu vínculo com o objeto material da traficância, qual seja, a droga, o que
não ocorreu no caso dos autos.
17. Apesar de não existir prova suficiente à condenação do réu, há indícios
que apontam para sua autoria, não tendo sido comprovado que o réu não
teria concorrido para a infração penal e devendo, por conseguinte, ser
mantida a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso Vil, do CPP.

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (e-STJ fls.
.)
4.994/5.034
Na sequência, foi negado provimento aos embargos infringentes em
acórdão assim ementado (e-STJ fl. 5.298):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
Tendo em vista que o crime de associação para o tráfico ocorreu em parte
no Brasil, não é hipótese de extraterritorialidade, razão pela qual não há
vício na denúncia em relação ao referido crime.
No recurso especial, a par da invocação de dissídio jurisprudencial, alegou a
defesa violação aos arts.156, 158, 184, 386, II, 395, III, e 564, III, “b”, todos do Código
de Processo Penal, e 50, 50-A e 52, parágrafo único, da Lei de Drogas, haja vista não
ter sido juntado aos autos laudo toxicológico, seja o definitivo, seja o provisório,
Documento eletrônico VDA55905279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:59
Código de Controle do Documento: 5f6d83dc-c9c1-4771-bfa0-cfdedce79f81

estando ausente, segundo a defesa, a comprovação da materialidade da conduta em
relação ao crime de tráfico de entorpecentes.
Asseverou o recorrente a violação ao
2, "a", da Convenção Única de

art. 36,
Nova Iorque. Afirmou, nesse sentido, que, "segundo a Convenção Única de Nova
Iorque, cada conduta do tipo misto alternativo de tráfico constitui um crime autônomo,
motivo pelo qual o fato de as condutas oferecer e expor à venda terem sido realizadas
em solo brasileiro não atraí a competência territorial brasileira em relação às condutas
ocorridas inteiramente nos EUA (i.e., venda de substância entorpecente e associação
para o tráfico). Por esse motivo, as referidas condutas só poderiam ter sido julgadas no
Brasil como fatos extraterritoriais, por aplicação do princípio da universalidade, e,
assim, mediante o preenchimento (e a correspondente demonstração desse
preenchimento já na denúncia) dos requisitos do
o, § 2o, do CP (referentes à
art. 7
"
competência brasileira para o julgamento de fato extraterritorial)
e-STJ fls.
–
5.334/5.335.
Afirmou que, "ao condenar o recorrente por suposto envio de spams
(conduta que consistiria na oferta e exposição à venda de medicamentos controlados –
primeira imputação de tráfico), sem que se tivesse produzido a prova técnica
necessária à elucidação dos fatos – i.e., o devido exame de corpo de delito –
(salientando, ainda, que a produção da referida prova, desde a resposta à acusação,
foi requerida repetidas vezes pela defesa), o acórdão negou vigência aos artigos 156,
" (e-STJ fl. 5.342).
158, 184, 564 III “b” e 181, todos do CPP
Na sequência, aduziu a ocorrência de violação aos arts. 619 e 620 do CPP,

pois as seguintes alegações não foram enfrentadas, mesmo com a oposição dos
embargos declaratórios (e-STJ fls.
):
5.346/5.347
(3.1.1) Ausência de análise da prova acerca da propriedade dos websites,
através dos quais os medicamentos teriam sido vendidos – material juntado
pela defesa em sua apelação que comprova que nenhum dos referidos
websites foi ou é de propriedade do ora recorrente –;
(3.1.2) Ausência de análise acerca dos deveres exigidos pelo
da Lei
art. 33,
de Drogas, aliado ao
da Portaria
no
– questão que,
art. 35,
SVS/MS
344/98
uma vez verificada, evidencia a atipicidade do fato imputado ao recorrente;
(3.1.3) Diante da demonstração defensiva de que a prova dos fatos
ocorridos nos EUA provinha de ação penal diversa daquela em que o
recorrente figurava como acusado no referido país: completa ausência de
enfrentamento pelo acórdão recorrido das decisões norte-americanas
(trazidas pela defesa) que comprovam a absoluta falta de relação entre as
mencionadas ações penais estrangeiras;
(3.1.4) Diante da demonstração defensiva de que o comércio de
medicamentos controlados via internet nos EUA somente foi criminalizado
em data posterior aos fatos imputados ao recorrente: igual ausência de
enfrentamento do ponto pelo acórdão recorrido, que nada disse à respeito.

Documento eletrônico VDA55905279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:59
Código de Controle do Documento: 5f6d83dc-c9c1-4771-bfa0-cfdedce79f81

Com relação ao mérito da imputação, alegou que "o fato narrado pela
denúncia e pelo qual o acusado [...] [foi] condenado –, isto é: 'oferecer e expor à venda

substâncias entorpecentes psicotrópicas, sem a necessidade de que o consumidor
apresentasse a prescrição médica exigida' – não constitui crime segundo a legislação
nacional. O
da Portaria
n.
não regulamenta a publicidade de
art. 35,
SVS/MS
344/98
medicamentos controlados, mas única e exclusivamente a forma por meio da qual
deve se dar a venda de medicam
" (e-STJ fl. 5.369). Ressaltou, ainda,
entos controlados
que o fato seria atípico também nos EUA.
Por fim, apontou que, "se o réu é brasileiro, nada autoriza o acusador a
versar a inicial do processo-crime em outro idioma que não seja o português. Se
entender necessário o uso de informações contidas em documentos cujos originais
encontrem- se redigidos em língua estrangeira, nada há que o impeça, mas
obrigatoriamente deve promover a tradução do material, de modo a assegurar que a
denúncia esteja versada integralmente em língua portuguesa. Ou é assim, ou se
produz denúncia obscura, lacunosa, que estiola as garantias pétreas do contraditório,
" (e-STJ fl.
ampla defesa e devido processo legal, caso da inepta inicial aqui debatida
5.390).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo parcial conhecimento do
recurso, para que lhe fosse dado parcial provimento, nos termos da ementa a seguir
transcrita (e-STJ fls.
):
5.601/5.604
RECURSO ESPECIAL. TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS. OFERECIMENTO
E VENDA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA O
EXTERIOR, VIA INTERNET, SEM ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES
REGULAMENTARES.
RECEITAS
EMITIDAS
POR
MÉDICOS
CONTRATADOS E PAGOS PELO PRÓPRIO ACUSADO, SEM CONSULTA
PRESENCIAL
ENTRE
PACIENTE
E
MÉDICO.
COMPETÊNCIA.
MATERIALIDADE. LAUDOS TOXICOLÓGICOS. INDEFERIMENTO DE
DILIGÊNCIAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO
QUANTO A EXAME DE QUESTÕES SUSCITADAS PELA DEFESA.
POSSÍVEL ATIPICIDADE DA CONDUTA, DIANTE DO ALCANCE DA
PORTARIA QUE, SEGUNDO ENTENDIMENTO DO RECORRENTE, SE
DIRIGE APENAS AOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS.
Dissídio pretoriano não comprovado nem caracterizado.
Para fixação da competência da Justiça brasileira, além de considerar que
“O combate ao tráfico de entorpecentes orienta-se pelo princípio da
universalidade buscando a cooperação dos Estados signatários para
assegurar a punição do criminoso que se encontra em seu território,
independentemente da nacionalidade do agente ou do lugar da prática do
crime”, o acórdão recorrido ainda invocou como fundamento, o fato de que,
“Em hipóteses como a dos autos, onde o agente é de nacionalidade
brasileira, não sendo possível sua extradição , resta evidente que o artigo 36
da Convenção Única Sobre Entorpecentes não tem o condão de afastar a
Documento eletrônico VDA55905279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:59
Código de Controle do Documento: 5f6d83dc-c9c1-4771-bfa0-cfdedce79f81

jurisdição nacional, porquanto estaria consagrando hipótese de impunidade,
em clara dissonância com as interpretações lógica e teleológica do sistema.”
(nosso o destaque).
O segundo fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão, não foi
impugnado pelo recorrente, atraindo a incidência da Súmula 283, como
obstáculo ao conhecimento do apelo.
De qualquer sorte, sendo o acusado brasileiro, residente no Brasil, tendo
cometido fato criminoso cujo resultado alcançou mais de um país, tratando-
se, ainda, de tipo penal de múltipla incriminação – caso do tráfico de drogas –
, cuja competência internacional para o processo e julgamento é
concorrente, expressando o Princípio da Justiça Universal, a teor do
disposto no
II, a, da Convenção Única de Nova York, promulgada
art. 36,
pelo Decreto n°
deve ser julgado pela Justiça Brasileira, em
54.216/64,
relação a todos os fatos, sob pena de restar impune em relação àquele
praticado no estrangeiro, o que, a toda evidência, não é o objetivo da
Convenção em destaque, tendo em vista que não poderia ser extraditado
para os Estados Unidos da América para responder pelos crimes lá
eventualmente consumados.
Além disso, o acórdão recorrido demonstrou, à saciedade, que os fatos
imputados ao recorrente tiveram sua execução iniciada no Brasil, embora o
resultado ocorresse no exterior, onde as drogas eram entregues, certo que
em relação à associação criminosa, embora estivesse associado a pessoas
de outra nacionalidade, daqui do Brasil, ou de onde estivesse, comandava a
organização, não se caracterizando, sequer, hipótese de extraterritorialidade
da legislação nacional.
Relativamente à não comprovação da materialidade, por falta de laudos
toxicológicos, o acórdão recorrido decidiu a questão à luz do
do
art. 13,
Decreto-Lei n°
(Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro),
4.657/42
segundo o qual, “A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se
pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não
admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça.”
Ressaltou que, pelo menos parte dos crimes pelos quais o recorrente foi
condenado ocorreu em território alienígena, destacando, ainda, que “As
provas nas quais a denúncia se baseia - comprovantes de compras de
drogas, feitas por agentes policiais infiltrados, arquivos de mídia,
comprovantes de movimentações bancárias etc. - não são desconhecidas
pela lei brasileira.” Dito fundamento, suficiente para manutenção do acórdão,
não foi impugnado pelo recorrente, atraindo a incidência da Súmula 283-STF.
De qualquer sorte, ao concluir pela existência de prova da autoria e
materialidade do crime, o acórdão recorrido consignou que, “Por
amostragem, os medicamentos apreendidos foram periciados (fls.
),
976/998
e a perícia comprovou que todos eles continham os princípios ativos que
justificavam sua inclusão em listas de medicamentos de uso controlado” e
que “Exame laboratorial realizado sobre o produto adquirido confirmou a
presença do princípio ativo phentermine hydrochloride (fls 920-3)”, daí
ressaindo que foi realizada perícia técnica para comprovação da
materialidade delitiva, de sorte que para desconstituir dita conclusão, há
necessidade de incursão em sítio probatório, inadmissível em sede especial,
nos termos da Súmula 7-STJ.
Documento eletrônico VDA55905279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:59
Código de Controle do Documento: 5f6d83dc-c9c1-4771-bfa0-cfdedce79f81

Relativamente a apontada nulidade, por indeferimento de prova técnica para
identificação dos proprietários dos websites envolvidos na empreitada
criminosa, através dos quais era realizada a oferta e venda de drogas, o
acórdão recorrido considerou que “a verificação de quem é, formalmente, o
proprietário de um website, independe da realização de prova pericial”.
“Além disso, a sentença demonstra, concretamente, que a defesa poderia
com facilidade obter, ela própria, a prova que reclama.” O segundo
fundamento não foi impugnado pelo recorrente, atraindo, mais uma vez, a
incidência da Súmula 283-STF.
Quanto ao indeferimento, na fase de diligências, do pedido de ouvida do
perito e dos assistentes técnicos, cumpre registrar que o Juiz pode,
fundamentadamente, indeferir diligências que considere dispensáveis ou
meramente procrastinatórias, estando o entendimento sufragado pela Corte
Regional Federal em perfeita harmonia com a jurisprudência dessa Augusta
Corte, atraindo a incidência da Súmula 83-STJ.
Ademais, para aferir ocorrência de eventual necessidade da diligência,
considerada de nenhuma valia pelo acórdão recorrido, há necessidade de
reexame de sítio probatório, inadmissível na instância nobre, nos termos da
Súmula 7-STJ.
Alegação de inépcia da denúncia perde relevo após superveniência de
sentença condenatória já confirmada em segundo grau.
Verifica-se, todavia, que a questão relativa à atipicidade da conduta, sob
argumento de que “O TIPO PENAL DE TRÁFICO NÃO PODE SER
IMPUTADO AO RECORRENTE” na medida em que “OS DEVERES
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO AMERICANA E BRASILEIRA PARA
PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS
SE DIRIGEM A MÉDICOS E A FARMACÊUTICOS”, lembrando que “o tipo
penal de tráfico, no que toca à venda de medicamentos controlados, é
integrado pela Portaria
no
”, de sorte que “tendo em vista que
SVS/MS
344/98
o direito penal atual dispõe como um dos requisitos à averiguação da
possibilidade de se imputar um resultado a alguém (da chamada imputação
objetiva do resultado), que este resultado pertença ao chamado âmbito de
proteção da norma (ou, fim de proteção do tipo)” o que haveria de ser
aferido, segundo a defesa, a partir da norma inscrita no
da referida
art. 35,
Portaria.
Considerando que a tese esgrimida pelo recorrente está centrada na
atipicidade da conduta a ele atribuída – apenas de oferecer medicamentos
através de spans –, ressaltado que o tipo penal que lhe foi imputado – norma
penal em branco – é integrado pela Portaria
no
cujo
SVS/MS
344/98,
regramento inscrito em seu
se destina aos médicos e farmacêuticos,
art. 35
certo que o dever ali previsto não pode ser atribuído a quem não ostenta tais
qualidades, haveria o acórdão de enfrentar a questão, vez que,
eventualmente vitoriosa a tese, o resultado do julgamento certamente seria
distinto.
O acórdão, em tal segmento, portanto, foi omisso, restando caracterizada a
alegada ofensa ao
do Código de Processo Penal.
art. 619,
A questão suscitada no item seguinte está diretamente relacionada à
apontada falta de ilicitude da conduta, com base na aplicação da Portaria
no
ficando seu exame, desse modo, por ora prejudicado.
SVS/MS
344/98,
Documento eletrônico VDA55905279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:59
Código de Controle do Documento: 5f6d83dc-c9c1-4771-bfa0-cfdedce79f81

Parecer pelo parcial conhecimento do recurso especial, provendo-o, em
parte, na extensão conhecida, para determinar o rejulgamento dos embargos
declaratórios, examinando a questão relativa à atipicidade da conduta
atribuída ao recorrente, quanto ao alcance das normas inscritas na Portaria
no
especialmente em seu
decidindo-a como
SVS/MS
344/98,
art. 35,
entender de direito.

Contra a decisão de e-STJ fls.
que conheceu em parte do
5.814/5.842,
recurso e negou-lhe provimento, a defesa interpôs agravo regimental, no qual alegou
que, ao contrário do que foi decidido, "houve, sim, impugnação específica de ambos os
"
fundamentos, no tópico referente ao laudo toxicológico do Recurso Especial (e-STJ fl.
5.854). Quanto ao ponto, destaca que, "mesmo nos casos de tráfico internacional de
drogas, a prova pericial para a materialidade do delito não é dispensada. É
imprescindível, no mínimo, a elaboração de um exame técnico definitivo – ainda que
realizado por autoridade estrangeira – para identificar a natureza da substância, de
"
.
forma a não remanescer dúvida a respeito da materialidade delitiva (e-STJ fl. 5.854)
Por fim, aduz que, "mesmo nos EUA, o rigor técnico e a confiabilidade da perícia são
requisitos indispensáveis para a comprovação da materialidade do delito, o que reforça
"
.
a necessidade de sua observância no presente caso (e-STJ fl. 5.857)
A defesa reiterou a alegação de que a conduta atribuída ao agravante seria
atípica, pois, "no caso em exame, os e-mails anexados aos autos, que supostamente
comprovariam uma oferta inequívoca de medicamentos controlados sem prescrição,
não fazem menção sobre a exigência ou dispensa de receita médica. Limitam-se a
" (e-STJ fl. 5.863). Ademais,
divulgar o produto, sem especificar critérios de venda
enfatiza que "a regularidade de consultas médicas e das receitas prescritas é uma
questão jurídica complexa, exigindo análise técnica especializada. Para que se discuta
a validade ou eventual nulidade de prescrições médicas, seria indispensável o exame
"
.
por profissionais da área (e-STJ fl. 5.865) Além disso, destaca não haver óbice ao
exame de norma infralegal por meio do recurso especial. Por fim, aponta o advento da
que autorizou a prática da telessaúde.
Lei n. 14.510/2022,
Suscitou o malferimento ao
2 , "a" da Convenção de Nova Iorque,
art. 36,
o
,
apontando que "o fato de as condutas de oferecer e expor à venda terem ocorrido em
solo brasileiro não atrai automaticamente a competência territorial do Brasil para julgar
os atos praticados integralmente nos Estados Unidos, como a venda de substâncias
" (e-STJ fl. 5.871).
entorpecentes e a associação para o tráfico
Reiterou a violação aos arts. 619 e 620 do CPP, tendo em vista que as
omissões apontadas no recurso especial remanescem.
Concedida a ordem de
, o Ministério Público Federal interpõe
habeas corpus
o presente agravo regimental, no qual alega que "é inviável desclassificar os crimes
dos arts. 33 e 35 da
para a figura do
CP com base
Lei 11.343/2006
art. 273,
Documento eletrônico VDA55905279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:59
Código de Controle do Documento: 5f6d83dc-c9c1-4771-bfa0-cfdedce79f81

exclusivamente na premissa de as substâncias não serem ́'psicotrópicas, como
maconha, cocaína, ou quaisquer outras drogas', ao contrário do quanto consignado na
decisão ora recorrida (fl. 5.913). Isso porque o conceito de droga vai além das
substâncias de uso proscrito, alcançando as permitidas, mas de uso controlado,
"
quando comercializadas de forma ilegal, tal como verificado no caso (e-STJ fl. 5928).
Requer, ao final, o restabelecimento da condenação firmada pela instância
ordinária.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não assiste razão ao
.
Parquet
Conforme se depreende da leitura do relatório, o agravante, na instância
ordinária, foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e por
associação para o mesmo fim (arts. 33 e 35 da
.
Lei n. 11.343/2006)
Ao examinar o agravo regimental interposto pela defesa contra decisão em
que conheci parcialmente do recurso especial e lhe neguei provimento, melhor
examinando os elementos que informam este feito, constatei a necessidade de, de
ofício, proceder à adequada classificação dos fatos narrados na denúncia.
Impende consignar que, constatada situação de flagrante ilegalidade, cabe a
concessão de
de ofício, a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal
habeas corpus
infligido ao acusado.
Neste sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão recorrida, conforme Súmula n. 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado pelos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes
e associação para o tráfico, ambos previstos na Lei n. 11.343/2006.
3. No agravo regimental, a defesa reiterou os fundamentos do recurso
especial e requereu a concessão de habeas corpus de ofício.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
impede o conhecimento do agravo regimental.
5. Outra questão é a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício
para absolver o agravante dos crimes imputados.
Documento eletrônico VDA55905279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:59
Código de Controle do Documento: 5f6d83dc-c9c1-4771-bfa0-cfdedce79f81

III. Razões de decidir
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
recorrida atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, impedindo o
conhecimento do agravo regimental.
7. A concessão de habeas corpus de ofício é cabível quando se verifica
flagrante ilegalidade, como ocorre no caso dos autos, em que não se
verifica elemento que comprove a estabilidade e permanência da
associação para o tráfico, conforme exigido pelo
da
art. 35
.
Lei n. 11.343/2006
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido, mas concedida a ordem de habeas
corpus de ofício para absolver o agravante da conduta descrita no art. 35,
caput, da Lei n. 11.343/06.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo
regimental. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é cabível quando
verificada flagrante ilegalidade".
Dispositivos relevantes citados:
III;
CPC/2015, art. 932,
Lei n. 11.343/2006,
art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2008006/SP,
Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
07/04/2022;
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
AREsp 2037040/RS,
28/03/2022.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.445.988/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
19/3/2025,
24/3/2025,

No caso em exame, o Ministério Público Federal, ao denunciar o agravante,
consignou o que se segue (e-STJ fls.
e 32):
15/17

Em julho de 2005, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da
América, por meio do órgão especializado Drug Enforcement Administration
(DEA), da Divisão de São Francisco (Califórnia), iniciou uma investigação
sobre unia organização criminosa que estaria efetuando a venda de drogas
pela Internet, consistente em medicamentos submetidos a controle especial,
comercializados com receitas ilegais.
Dentre as diligências levadas a cabo pelo Drug Enforcement Administration
(DEA), destaca-se a realização de medida de busca e apreensão na sede da
UNITED CARE PHARMACY, registrada em filmagem (Anexo H, Vol. 3 -
DVD) pelos agentes norte-americanos. As imagens disponibilizadas pelo
DEA demonstram que a UNITED CARE PHARMACY armazenava os
medicamentos, os quais eram adquiridos em grandes quantidades e,
posteriormente, acondicionados em embalagens menores para remessa ao
consumidor por meio das empresas de transporte FEDERAL EXPRESS
CORPORATION (FEDEX) e UNITED PARCEL SER VICE INC. (UPS).
Documento eletrônico VDA55905279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:59
Código de Controle do Documento: 5f6d83dc-c9c1-4771-bfa0-cfdedce79f81

Com base nesses dados, o Drug Enforcement Administration (DEA)
deflagrou, em 2007, a Operação CLICK-4-DRUGS (Anexo H, Vol. 1 - fls. 16-
20).
No curso das investigações, o DEA identificou a participação do norte -
americano MICHAEL ARNOLD, assim como do brasileiro DIEGO
PODOLSKY PAES, o qual, utilizando -se da propagação de spams que
clireciortavarn a websites de "farmácias virtuais", oferecia, expunha à venda
e efetivamente promovia a venda, por meio da PITCAIRN INVESTM ENTES
INC. (empresa controlada por DIEGO), e da UNITED CARE PHARMACY
(sua principal fornecedora), assim como de outras farmácias norte-
americanas, de medicamentos controlados, compostos de substâncias
ativas são consideradas entorpecentes e psicotrópicas, capazes de causar
dependência, tanto na legislação dos Estados Unidos quanto no Brasil, tudo
em desacordo com a lei e a regulamentação pertinente (Anexo 11, Vol. 1 -
fLs. 16-20).
(...)
Os denunciados DIEGO PODOLSKY PAES e BRUNO LACERDA
RATNTEKS, a partir de maio de 2006, pelo menos, e até julho de 2008
(quando foram presos), associaram-se para a prática reiterada dos crimes
previstos no
da
(até
e
da
art. 12
Lei 6.368/76
07/10/2006)
art. 33
(de
em diante), consistentes no oferecimento,
Lei 11.343/06
08/10/2006
exposição à venda e efetiva venda, em desacordo com a determinação legal
e regulamentar, de substâncias entorpecentes e psicotrópicas capazes de
causar dependência, submetidas a controle especial, nos termos da Portaria
ni2 344, de 12 de maio de 1998, com correspondência na
SVS/MS
legislação dos Estados Unidos, destino final da maior parte das substâncias
controladas e vendidas com receita ilegal, como, por exemplo: ambien,
phentermine, valiam, xanax, butalbital, tramado!, ultracet, ultram, e zoioft,
tudo conforme detalhado mais adiante (item H-B).
(...)
O Drug Enforcement Administration (DEA), no escopo de comprovar a
efetiva
comercialização
de
medicamentos
contendo
substâncias
entorpecentes e psicotrópicas à margem das disposições legais e
regulamentares, acessou alguns dos zvebsites divulgados pelos spams
enviados por DIEGO, por meio dos quais o denunciado os vendia, e adquiriu
medicamentos controlados sem qualquer exigência de receita médica pelo
vendedor (Anexo II, Vol. 3 - fLs. 02-03 e 269), conforme se observa a seguir:
(a) Em
utilizando o pseudônimo de Eugene Johnson, bem como
16/11/2005,
o e-mail bigiedipimp@yahoo.com , agentes do DEA acessaram o site www.
ezprescription.net , controlado por DIEGO, cuja honzepage apresentava as
categorias de produtos oferecidos (antidepressivos, antibióticos, ansioliticos,
anticoncepcionais, diuréticos, antigripais, relaxantes musculares, remédios
para saúde sexual, emagrecedores etc), e procederam à aquisição do
produto da seguinte forma:
Vê-se, portanto, que a conduta imputada ao agravado consistia,
exclusivamente, na venda de medicamentos controlados, pela internet, em desacordo
com a determinação legal.
Documento eletrônico VDA55905279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:59
Código de Controle do Documento: 5f6d83dc-c9c1-4771-bfa0-cfdedce79f81

Neste caso, tendo em vista o
, parece-me mais
princípio da especialidade
adequada a capitulação dos fatos no
do Código Penal, em vez do
da
art. 273
art. 33
uma vez que a conduta restringiu-se à venda irregular de
Lei n. 11.343/2006,
medicamentos, valendo-se de uma "farmácia clandestina".
Assim dispõe o
do CP:
art. 273
Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins
terapêuticos ou medicinais (Redação dada pela Lei no 9.677, de 2.7.1998)
Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins
terapêuticos ou medicinais: (Redação dada pela Lei no 9.677, de 2.7.1998)
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa. (Redação dada
pela Lei no 9.677, de 2.7.1998)
§ 1o - Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem
em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a
consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado.
(Redação dada pela Lei no 9.677, de 2.7.1998)
§ 1o-A - Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os
medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os
cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. (Incluído pela Lei no
9.677, de 2.7.1998)
§ 1o-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas
no § 1o em relação a produtos em qualquer das seguintes condições:
(Incluído pela Lei no 9.677, de 2.7.1998)
I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente;
(Incluído pela Lei no 9.677, de 2.7.1998)
II - em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso
anterior; (Incluído pela Lei no 9.677, de 2.7.1998)
III - sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua
comercialização; (Incluído pela Lei no 9.677, de 2.7.1998)
IV - com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade; ((Incluído
pela Lei no 9.677, de 2.7.1998)
V - de procedência ignorada; (Incluído pela Lei no 9.677, de 2.7.1998)
VI - adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária
competente. (Incluído pela Lei no 9.677, de 2.7.1998)
Modalidade culposa
§ 2o - Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. (Redação dada pela Lei
no 9.677, de 2.7.1998)

Com efeito, ao participar de um esquema que, em última instância, pretendia
vender, de forma irregular, medicamentos por meio de farmácias virtuais na internet, a
conduta se ajusta ao disposto no
§ 1o-B, do CP.
art. 273,
Documento eletrônico VDA55905279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:59
Código de Controle do Documento: 5f6d83dc-c9c1-4771-bfa0-cfdedce79f81

Nesse sentido, vale registar que esta Corte Superior,
,
em caso análogo
decidiu que, a despeito de alguns medicamentos irregularmente comercializados
estarem relacionados na Portaria
344 de 1998, a conduta não seria a prevista
SVS/MS
no
da
tendo em vista que "
art. 33
Lei n.11.343/2006,
os fatos materializados
demonstraram ser a conduta dos recorrentes, desde o início de sua empreitada,
orientada para, numa sucessão de eventos e sob a fachada de uma farmácia, falsificar,
vender e manter em depósito para venda produtos falsificados destinados a fins
terapêuticos e medicinais".
Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS VERSUS
DO
ART. 273
CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 514
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO. INCIDÊNCIA. FINALIDADE ÚNICA DAS CONDUTAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. AGRAVANTE DA
LIDERANÇA. MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA-
LEI N. 11.343/2006.
BASE E REGIME. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
5. Os tipos penais previstos no
caput, §§ 1o e 1o-B, I e V, do Código
art. 273,
Penal - cujo bem jurídico tutelado é a saúde pública - visam a punir a
conduta do agente que, entre outros, importa, vende, expõe a venda, tem
em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a
consumo o produto "falsificado, corrompido, adulterado ou alterado" (§ 1o-B,
caput), "sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária
competente" (§ 1o-B, inciso I) ou "de procedência ignorada" (§ 1o-B, inciso V).
6. A definição do que sejam "drogas", capazes de caracterizar os delitos
previstos na
advém da Portaria n.
da
Lei n. 11.343/2006,
344/1998,
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (daí a classificação
doutrinária, em relação ao
da
de que se está
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
diante de uma norma penal em branco heterogênea).
7. Em que pese haver sido constatado que parte do material apreendido
e periciado contém substâncias psicotrópicas constantes da Portaria n.
344, de
da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
12/5/1998,
Saúde, capazes de causar dependência - conduta que, em princípio, se
amolda ao tipo descrito no
caput, da
-, não há
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
como subsistir a condenação dos acusados em relação ao crime de
.
tráfico de drogas, de forma autônoma
8. Um dos requisitos do concurso aparente de normas penais e do princípio
da consunção consiste, justamente, na pluralidade de normas
aparentemente aplicáveis a uma mesma hipótese. Isso acarreta a
necessidade de que o caso concreto preencha, aparente e completamente,
a estrutura essencial de todas as normas incriminadoras.
Documento eletrônico VDA55905279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:59
Código de Controle do Documento: 5f6d83dc-c9c1-4771-bfa0-cfdedce79f81

9. Não obstante, à primeira vista, a valoração dos fatos postos em discussão
aponte, em tese, para o possível cometimento, em concurso, dos crimes de
tráfico de drogas e de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de
produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, certo é que o fato
rendeu a prática de um único crime. Isso porque a intenção criminosa dos
recorrentes era, em última análise, a de adquirir, ter em depósito,
guardar, prescrever especificamente "produtos terapêuticos ou
medicinais", utilizando-se, para tal finalidade, de estabelecimento
.
comercial
10. Não se mostra plausível sustentar a prática de dois crimes distintos e em
concurso material quando, em um mesmo cenário fático, se observa que a
intenção criminosa era dirigida para uma única finalidade, perceptível, com
clareza, ante os assentados de maneira incontroversa pelo acórdão
recorrido.
11. No universo de medicamentos ou de substâncias ilegais que eram
manipulados,
prescritos,
alterados
ou
comercializados,
foram
apreendidas algumas que estão previstas em portaria da Secretaria de
Vigilância Sanitária como substâncias psicotrópicas no Brasil
(diazepam, zopiclona, zolpidem, bromazepam). Ou seja, trata-se de
continente que abarcava, em seu conteúdo, substâncias que, em
princípio, caracterizariam o tráfico de drogas.
12. Nessa conduta dirigida a comercializar ilegalmente medicamentos
destinados a fins terapêuticos e medicinais, sucedeu de haver substâncias
que ora não possuíam registro no órgão de vigilância sanitária, ora estavam
elencadas na lista de substâncias psicotrópicas da Portaria
n.
SVS/MS
ora possuíam princípios ativos controlados, ora tiveram a
344/1998,
alteração de suas cápsulas, para dar a aparência de que manipulados
fossem.
13. Os fatos materializados demonstraram ser a conduta dos
recorrentes, desde o início de sua empreitada, orientada para, numa
sucessão de eventos e sob a fachada de uma farmácia, falsificar,
vender e manter em depósito para venda produtos falsificados
. Essa unidade de valor
destinados a fins terapêuticos e medicinais
jurídico da situação de fato justifica, no caso concreto, a aplicação de uma
só norma penal.
14. Inequívoco que o fato aparentemente compreendido na norma
incriminadora afastada (art. 33 da
encontra-se, na
Lei n. 11.343/2006)
inteireza da sua estrutura e do seu significado valorativo, na estrutura
do crime regulado pela norma que, no caso, será prevalecente (art. 273
.
do Código Penal)
15. A conclusão pela incidência do princípio da consunção não demanda o
revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento, de fato, vedado na
via do recurso especial, consoante o disposto na Súmula n. 7 do STJ. O
caso em análise, diversamente, demanda apenas a revaloração de fatos
incontroversos já delineados nos autos e de provas já devidamente colhidas
ao longo de toda a instrução probatória, bem como a discussão, meramente
jurídica, acerca da interpretação a ser dada aos tipos penais previstos nos
arts. 33, caput, da
e 273, caput, §§ 1o e 1o-B, I e V, do
Lei n. 11.343/2006
Código Penal, quando presentes no mesmo contexto fático.
Documento eletrônico VDA55905279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:59
Código de Controle do Documento: 5f6d83dc-c9c1-4771-bfa0-cfdedce79f81

16. Ainda que o Decreto Legislativo n.
do Senado Federal (norma
273/2014
posterior de caráter mais benéfico) haja sustado os efeitos da RDC n. 52,
ainda permanece o rigoroso controle de comercialização das substâncias
mazindol, femproporex e anfepramona, justamente em razão da
dependência que podem causar. De todo modo, o referido decreto faz
menção apenas às substâncias anfepramona, femproporex e mazindol, seus
sais, isômeros e intermediários, bem como àquelas que contenham a
substância sibutramina, seus sais, isômeros e intermediários, sendo certo
que diversas outras substâncias, também sujeitas a controle especial, foram
localizadas em poder dos recorrentes (metilfenidato e diazepam), sem o
registro no órgão de vigilância sanitária competente (art. 273, § 1o-B, I, do
Código Penal).
17. As alegações de que não ficou demonstrado o elemento subjetivo
especial dos agentes, não adveio perigo concreto da conduta dos
recorrentes, não foi vulnerada a saúde pública (porquanto os medicamentos
seriam apenas para uso pessoal), não foram tratadas, nem ao menos
implicitamente, no acórdão impugnado, motivo pelo qual incide o enunciado
nas Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF, aplicadas por analogia ao
recurso especial.
18. Com o afastamento da condenação relativa ao crime de tráfico de
drogas, não há como subsistir a condenação pelo delito descrito no
da
o qual fica caracterizado somente se
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
houver associação estável e permanente voltada para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, apenas os crimes previstos nos arts. 33, caput
.
e § 1o, e 34 da Lei n. 11.343/2006
19. Aplicado o princípio da consunção, fica prejudicada a análise da
pretendida redução da pena-base aplicada tanto em relação ao crime
previsto no
caput, da
quanto em relação ao delito
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
descrito no
caput, §§ 1o e 1o-B, I e V, do Código Penal, devendo os
art. 273,
autos retornar ao Juízo de primeiro grau, a fim de que, em razão da nova
capitulação jurídica dada às condutas praticadas pelos recorrentes, realize
nova dosimetria da pena.
20. Uma vez evidenciado que a recorrente exerceu papel de liderança na
atividade criminosa, deve ser mantida a incidência da agravante prevista no
I, do Código Penal. O fato de a recorrente ser companheira do
art. 62,
corréu - e, portanto, o fato de se tratar de relação familiar - não obsta, por si
só, o reconhecimento da agravante, porquanto não afasta, de per si, a
circunstância de haver ela coordenado ou dirigido a prática delitiva.
21. Não obstante os recorrentes fossem tecnicamente primários ao tempo do
delito e possuidores de bons antecedentes, mostra-se inviável a aplicação
da minorante prevista no § 4o do
da
em razão da
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
existência de elementos concretos que levaram a crer que os acusados se
dedicavam a atividades criminosas, tendo em vista ter sido suficientemente
comprovada a união estável e permanente entre eles para o fim de praticar
crimes, notadamente o delito descrito no
do Código Penal.
art. 273
22. Uma vez que foi reconhecida a incidência do princípio da consunção,
caberá ao Magistrado de primeiro grau, ao reanalisar a dosimetria da pena,
reavaliar o regime inicial de cumprimento da reprimenda, com observância
às disposições contidas no
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
Documento eletrônico VDA55905279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:59
Código de Controle do Documento: 5f6d83dc-c9c1-4771-bfa0-cfdedce79f81

23. Recurso especial parcialmente provido, nos termos do voto do Ministro
Rogerio Schietti.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para
REsp n. 1.537.773/SC,
acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2016,
DJe de
grifei.)
19/9/2016,
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:59
Código de Controle do Documento: 5f6d83dc-c9c1-4771-bfa0-cfdedce79f81

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2019/0259924-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.835.395 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 200771000392065 50061434420194047100
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DIEGO PODOLSKY PAES (PRESO)
ADVOGADOS
: ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - DF031891
FABIO FERNANDO MORAES FERNANDEZ - DF042637
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
ADVOGADOS
: ALINE FERREIRA DOS SANTOS - DF078513
ENZO VITOR NOVACKI - DF084270
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: BRUNO LACERDA RATNIEKS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DIEGO PODOLSKY PAES (PRESO)
ADVOGADOS
: ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - DF031891
FABIO FERNANDO MORAES FERNANDEZ - DF042637
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
ADVOGADOS
: ALINE FERREIRA DOS SANTOS - DF078513
ENZO VITOR NOVACKI - DF084270
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental,
pediu vista o Sr. Ministro Og Fernandes. Aguardam os Srs. Ministros Otávio de Almeida
Toledo (Desembargadro convocado do TJSP), Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz.
C542506551:100;182641@
2019/0259924-9 - REsp 1835395 Petição : 2025/0034662-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50133775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:12:07
Código de Controle do Documento: 4301DB81-1339-4291-9D76-5948E1129297

AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1835395 - RS(2019/0259924-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DIEGO PODOLSKY PAES (PRESO)
ADVOGADOS
: ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - DF031891
FABIO FERNANDO MORAES FERNANDEZ - DF042637
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
ALINE FERREIRA DOS SANTOS - DF078513
ENZO VITOR NOVACKI - DF084270
MARIA MARIANA CONCEICAO DA SILVA - DF084060
VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Pedi vista dos autos para
melhor exame ante a complexidade do caso, e passo a expor minha
compreensão aos eminentes Pares.
Consta dos autos que o réu foi condenado por acórdão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região que, ao julgar embargos infringentes e de
nulidade, manteve a condenação pelos crimes dos arts. 33 e 35 da
além de rejeitar os embargos de declaração opostos pela
Lei n. 11.343/2006,
defesa.
No recurso especial, a defesa sustentou, em síntese, a insuficiência
de prova técnica da materialidade do tráfico, em razão da ausência de laudo
toxicológico definitivo e do indeferimento de perícia sobre vestígios digitais; a
existência de omissões no acórdão quanto à titularidade dos sites, à exigência
de receita médica, à distinção entre os processos julgados nos Estados Unidos
e à alegada posterior criminalização, naquele país, do comércio online de
substâncias controladas; a impossibilidade de submissão automática à
jurisdição brasileira de condutas integralmente praticadas no exterior; e a
inépcia da denúncia, por conter textos sem tradução oficial.
Com base nisso, requereu a absolvição por falta de materialidade ou
de autoria ou, subsidiariamente, a anulação do processo desde a origem, o
Documento eletrônico VDA55898138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:09
Código de Controle do Documento: cb364c20-ad36-4b04-bb1b-ca7ca868e04c

retorno dos autos para suprimento das omissões, o afastamento dos fatos
ocorridos no exterior, o reconhecimento da atipicidade de parte das condutas e
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial.
O Ministro relator, em decisão monocrática, concluiu que a imputação
se encontrava equivocada, enquadrando os fatos em tipo penal diverso.
Contra essa decisão, o Ministério Público Federal interpôs o presente
agravo regimental.
Pois bem.
Ao examinar os autos, verifico que a análise das omissões apontadas
pela defesa é prejudicial às demais questões. E, nesse ponto, constato efetiva
omissão no acórdão recorrido.
Entre as omissões apontadas, destaca-se a relativa à integração do
da Lei de Drogas com o
da Portaria
n.
norma
art. 33
art. 35
SVS/MS
344/1998,
que complementa o tipo penal em branco.
A defesa sustenta que a exigência de receita médica incidiria apenas
sobre a dispensação ou o aviamento do produto, não alcançando oferta ou
exposição à venda. Nessa perspectiva, sem complemento normativo específico
para atos de publicidade, a subsunção realizada no acórdão seria juridicamente
imprópria.
Essa alegação foi expressamente deduzida e tinha aptidão para influir
no resultado do julgamento. Ainda assim, o Tribunal de origem não a examinou
de modo específico, limitando-se a afirmar, genericamente, que o julgador não
está obrigado a rebater todos os argumentos das partes.
Contudo, a alegação em questão não se caracteriza como exigência
de manifestação sobre cada alegação secundária, mas sobre questão jurídica
essencial e potencialmente decisiva para a definição da tipicidade.
O próprio acórdão recorrido reconhece que se está diante de norma
penal em branco e que a correta complementação normativa é indispensável
para a aferição da tipicidade. Justamente por isso, era necessário enfrentar, de
forma expressa, a distinção entre vender ou dispensar e ofertar ou expor à
venda, à luz do
da Portaria
n.
agitada pela defesa.
art. 35
SVS/MS
344/1998,
A omissão, portanto, configura negativa de prestação jurisdicional e
viola o
do Código de Processo Penal. Impõe-se, por isso, a cassação
art. 619
Documento eletrônico VDA55898138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:09
Código de Controle do Documento: cb364c20-ad36-4b04-bb1b-ca7ca868e04c

do acórdão que rejeitou os embargos de declaração e o retorno dos autos à
origem para novo julgamento, a fim de que a tese seja expressamente
apreciada.
Esclareço que este provimento não importa exame do mérito das
demais matérias recursais, nem juízo definitivo sobre a tese de atipicidade
decorrente da distinção entre venda ou dispensação e oferta ou exposição à
venda. A própria solução alcançada pelo eminente Ministro relator, a meu sentir,
fica prejudicada pela apreciação mencionada, que se impõe para que seja
suprido o vício formal do acórdão recorrido, ante a a ausência de enfrentamento
de questão relevante e potencialmente decisiva.
Ante o exposto, dou
para
parcial provimento ao recurso especial
cassar o acórdão que rejeitou os embargos de declaração, por violação do
do Código de Processo Penal, determinando o retorno dos autos ao
art. 619
Tribunal Regional Federal da 4a Região, a fim de que, em novo julgamento dos
embargos declaratórios, sejam supridas as omissões apontadas, com
enfrentamento expresso da tese relativa à integração do
da
art. 33
com o
da Portaria
n.
como
Lei n. 11.343/2006
art. 35
SVS/MS
344/1998,
complemento normativo do tipo penal. Fica prejudicado o agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:09
Código de Controle do Documento: cb364c20-ad36-4b04-bb1b-ca7ca868e04c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2019/0259924-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.835.395 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 200771000392065 50061434420194047100
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DIEGO PODOLSKY PAES (PRESO)
ADVOGADOS
: ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - DF031891
FABIO FERNANDO MORAES FERNANDEZ - DF042637
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
ADVOGADOS
: ALINE FERREIRA DOS SANTOS - DF078513
ENZO VITOR NOVACKI - DF084270
ADVOGADA
: MARIA MARIANA CONCEICAO DA SILVA - DF084060
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: BRUNO LACERDA RATNIEKS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DIEGO PODOLSKY PAES (PRESO)
ADVOGADOS
: ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - DF031891
FABIO FERNANDO MORAES FERNANDEZ - DF042637
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
ADVOGADOS
: ALINE FERREIRA DOS SANTOS - DF078513
ENZO VITOR NOVACKI - DF084270
ADVOGADA
: MARIA MARIANA CONCEICAO DA SILVA - DF084060
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes
dando parcial provimento ao agravo regimental, e do voto do Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão negando-lhe provimento, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por maioria, negou provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Og Fernandes.
C542506551:100;182641@
2019/0259924-9 - REsp 1835395 Petição : 2025/0034662-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:35:32
Código de Controle do Documento: 2A3B6274-7599-49A2-8B81-69D9F2E9FE71